Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PARTO A TERMO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. VALIDADE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.
2. O art. 12, V, c da Lei no 9.656/98 determina que A carência para cobertura dos casos de urgência e emergência não pode ser fixada em prazo superior a vinte e quatro horas, e para partos a termo, trezentos dias.
2.1. O art. 35-C, I e II da referida lei prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência, e define como urgência os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
3. No caso em análise, não há comprovação da ocorrência de complicações no processo gestacional ou de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a gestante ou o feto que caracterizem situação de urgência ou de emergência previstas no art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
4. Ausente demonstração de que o caso se enquadra em hipótese de emergência ou urgência, deve ser aplicado o período de carência de trezentos dias para partos a termo, previsto em cláusula contratual e expressamente autorizado pelo art. 12, V, a da Lei no 9.656/1998.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.